Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015959-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS AIRES MARIM - CPF: 026.232.921-24 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A restituição em dobro do indébito depende da comprovação de má-fé do fornecedor.

2.

A cobrança indevida desacompanhada de circunstâncias excepcionais não enseja dano moral indenizável.

3.

A caracterização da venda casada exige demonstração de restrição efetiva à liberdade de contratação do consumidor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VINICIUS AIRES MARIM interpõe agravo interno (Id 349088350), requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso inominado, a fim de condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro e ao pagamento de indenização por danos morais, com o consequente afastamento da sucumbência recíproca.

BANCO DO BRASIL S/A, em contrarrazões (Id 353935368), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026